Tribunal: STJ
Processo: 0021263-26.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1068808 - SP(2026/0021263-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: HERMISTEN MAIA PEREIRA DA COSTA JUNIOR (PRESO)
ADVOGADO
: LUIZ ADEMARO PINHEIRO PREZIA JÚNIOR - SP154403
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: JUIZ DE DIREITO DA 1A VARA DO JURI DO FORO CENTRAL
DE SÃO PAULO - SP
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO
DA VIA ELEITA PARA REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.

AUSÊNCIA
DE
FLAGRANTE
ILEGALIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência desta Corte
Superior que indeferiu liminarmente
impetrado em favor de condenado
habeas corpus
pelo crime previsto no
, do Código Penal, à pena de 9 anos de reclusão em
art. 121, caput
regime inicial fechado.
2. Fato relevante. Após o trânsito em julgado da condenação e a expedição do mandado
de prisão, o réu foi preso no Estado do Paraná e encaminhado ao Presídio Estadual de
surgindo controvérsia sobre o Juízo competente para a execução da pena,
Cascavel/PR,
inclusive para apreciar pedido de detração penal formulado ao Juízo sentenciante de São
Paulo, que o indeferiu, indicando como competente o Juízo da Execução, ao passo que o
Juízo da Vara de Corregedoria dos Presídios de
suscitou conflito negativo
Cascavel/PR
de competência.
3. O recurso. No agravo regimental, o agravante sustenta o cabimento do recurso, a
presença dos pressupostos de admissibilidade e requer a reforma da decisão monocrática
para o regular processamento do
, com concessão da ordem, pleiteando,
habeas corpus
ainda, a reconsideração da decisão ou sua submissão ao órgão colegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se é possível o conhecimento do habeas
por esta Corte Superior na ausência de deliberação colegiada do Tribunal
corpus
a quo
(ii)
sobre a matéria objeto da impetração, sob pena de supressão de instância;
saber se o
Documento eletrônico VDA55950782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 16/04/2026 16:17:21
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: fb2a0d4e-964d-43fb-b685-527095ac84e4

, e o agravo regimental nele interposto, constituem via adequada para
habeas corpus
examinar pretensões que demandem incursão em acervo fático-probatório, notadamente
quanto a incidentes da execução da pena, como a detração penal, ou a definição do juízo
(iii)
competente;
saber se há teratologia ou coação ilegal manifesta apta a autorizar a
concessão da ordem de ofício, nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Penal.
art. 654,
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ausência de deliberação colegiada do Tribunal
sobre a matéria trazida na
a quo
impetração caracteriza falta de exaurimento de instância e traduz indevida supressão de
instância, o que inviabiliza o conhecimento do
por esta Corte Superior,
habeas corpus
em razão da incompetência delineada pelo
incisos I e II, da Constituição
art. 105,
Federal, e pelo
incisos I e II, do RISTJ.
art. 13,
6. É consolidada a jurisprudência desta Corte no sentido de que o
, bem
habeas corpus
como o agravo regimental nele interposto, não se prestam à análise de teses que exijam
reexame de matéria fático-probatória ou apreciação de incidentes próprios da execução
penal, por se tratar de via processual inadequada para tal finalidade.
7. Não se verifica, na espécie, teratologia, flagrante ilegalidade ou coação ilegal
manifesta que autorizem a concessão da ordem de ofício, nos termos do
§ 2o, do
art. 654,
Código de Processo Penal.
8. O agravo regimental não apresenta argumentos novos capazes de afastar os
fundamentos da decisão monocrática que indeferiu liminarmente o
,
habeas corpus
impondo-se a manutenção do decisum por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão
monocrática que indeferiu liminarmente o
.
habeas corpus
Tese de julgamento:
1. O Superior Tribunal de Justiça não conhece de
quando ausente
habeas corpus
deliberação colegiada do Tribunal de origem sobre a matéria impugnada, por configurar
indevida supressão de instância.
2. O
e o agravo regimental nele interposto não constituem via adequada
habeas corpus
para a análise de questões que demandem incursão no acervo fático-probatório ou
apreciem incidentes próprios da execução penal.
3. A concessão de
de ofício pressupõe a demonstração de teratologia ou
habeas corpus
coação ilegal manifesta, circunstância não evidenciada quando a decisão impugnada se
mostra fundamentada e alinhada à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Dispositivos relevantes citados:
incisos I e II; RISTJ,
incisos I
CF/1988, art. 105,
art. 13,
e II; CPP,
§ 2o.
art. 654,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, Rel. Min.
764.710/SP,
Rogerio Schietti Cruz, DJe 21.12.2022; STJ, AgRg no HC
Quinta Turma,
834.361/RO,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 14.08.2023; STJ, AgRg no HC 805.062/MG,
Quinta Turma, Rel. Min., DJe 02.06.2023; STJ, AgRg no HC
Quinta
822.227/MG,
Turma, Rel. Min., DJe 26.06.2023; STJ, AgRg no RHC
Quinta Turma, Rel.
181.742/SP,
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 14.06.2023; STJ, RHC
Sexta
177.645/RS,
Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 23.05.2023; STJ, AgRg no HC 820.934/MS,
Sexta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 22.06.2023; STJ, AgRg no HC 802.410/PR,
Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 24.04.2023; STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 30.06.2023;
817.562/RS,
STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe
812.438/SP,
29.06.2023; STJ, HC
Sexta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 23.05.2023;
704.718/SP,
STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe
811.106/SP,
22.06.2023; STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe
819.078/SP,
15.06.2023.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55950782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 16/04/2026 16:17:21
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: fb2a0d4e-964d-43fb-b685-527095ac84e4

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
09/04/2026
15/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55950782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 16/04/2026 16:17:21
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: fb2a0d4e-964d-43fb-b685-527095ac84e4

AgRg no HABEAS CORPUS No 1068808 - SP(2026/0021263-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: HERMISTEN MAIA PEREIRA DA COSTA JUNIOR (PRESO)
ADVOGADO
: LUIZ ADEMARO PINHEIRO PREZIA JÚNIOR - SP154403
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: JUIZ DE DIREITO DA 1A VARA DO JURI DO FORO CENTRAL
DE SÃO PAULO - SP
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO
DA VIA ELEITA PARA REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.

AUSÊNCIA
DE
FLAGRANTE
ILEGALIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência desta Corte
Superior que indeferiu liminarmente
impetrado em favor de condenado
habeas corpus
pelo crime previsto no
, do Código Penal, à pena de 9 anos de reclusão em
art. 121, caput
regime inicial fechado.
2. Fato relevante. Após o trânsito em julgado da condenação e a expedição do mandado
de prisão, o réu foi preso no Estado do Paraná e encaminhado ao Presídio Estadual de
surgindo controvérsia sobre o Juízo competente para a execução da pena,
Cascavel/PR,
inclusive para apreciar pedido de detração penal formulado ao Juízo sentenciante de São
Paulo, que o indeferiu, indicando como competente o Juízo da Execução, ao passo que o
Juízo da Vara de Corregedoria dos Presídios de
suscitou conflito negativo
Cascavel/PR
de competência.
Documento eletrônico VDA55393774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/03/2026 17:16:28
Código de Controle do Documento: b573f30f-da99-4da7-93b6-5951cbe1d41a

3. O recurso. No agravo regimental, o agravante sustenta o cabimento do recurso, a
presença dos pressupostos de admissibilidade e requer a reforma da decisão monocrática
para o regular processamento do
, com concessão da ordem, pleiteando,
habeas corpus
ainda, a reconsideração da decisão ou sua submissão ao órgão colegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se é possível o conhecimento do habeas
por esta Corte Superior na ausência de deliberação colegiada do Tribunal
corpus
a quo
(ii)
sobre a matéria objeto da impetração, sob pena de supressão de instância;
saber se o
, e o agravo regimental nele interposto, constituem via adequada para
habeas corpus
examinar pretensões que demandem incursão em acervo fático-probatório, notadamente
quanto a incidentes da execução da pena, como a detração penal, ou a definição do juízo
(iii)
competente;
saber se há teratologia ou coação ilegal manifesta apta a autorizar a
concessão da ordem de ofício, nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Penal.
art. 654,
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ausência de deliberação colegiada do Tribunal
sobre a matéria trazida na
a quo
impetração caracteriza falta de exaurimento de instância e traduz indevida supressão de
instância, o que inviabiliza o conhecimento do
por esta Corte Superior,
habeas corpus
em razão da incompetência delineada pelo
incisos I e II, da Constituição
art. 105,
Federal, e pelo
incisos I e II, do RISTJ.
art. 13,
6. É consolidada a jurisprudência desta Corte no sentido de que o
, bem
habeas corpus
como o agravo regimental nele interposto, não se prestam à análise de teses que exijam
reexame de matéria fático-probatória ou apreciação de incidentes próprios da execução
penal, por se tratar de via processual inadequada para tal finalidade.
7. Não se verifica, na espécie, teratologia, flagrante ilegalidade ou coação ilegal
manifesta que autorizem a concessão da ordem de ofício, nos termos do
§ 2o, do
art. 654,
Código de Processo Penal.
8. O agravo regimental não apresenta argumentos novos capazes de afastar os
fundamentos da decisão monocrática que indeferiu liminarmente o
,
habeas corpus
impondo-se a manutenção do decisum por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão
monocrática que indeferiu liminarmente o
.
habeas corpus
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA55393774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/03/2026 17:16:28
Código de Controle do Documento: b573f30f-da99-4da7-93b6-5951cbe1d41a

1. O Superior Tribunal de Justiça não conhece de
quando ausente
habeas corpus
deliberação colegiada do Tribunal de origem sobre a matéria impugnada, por configurar
indevida supressão de instância.
2. O
e o agravo regimental nele interposto não constituem via adequada
habeas corpus
para a análise de questões que demandem incursão no acervo fático-probatório ou
apreciem incidentes próprios da execução penal.
3. A concessão de
de ofício pressupõe a demonstração de teratologia ou
habeas corpus
coação ilegal manifesta, circunstância não evidenciada quando a decisão impugnada se
mostra fundamentada e alinhada à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Dispositivos relevantes citados:
incisos I e II; RISTJ,
incisos I
CF/1988, art. 105,
art. 13,
e II; CPP,
§ 2o.
art. 654,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, Rel. Min.
764.710/SP,
Rogerio Schietti Cruz, DJe 21.12.2022; STJ, AgRg no HC
Quinta Turma,
834.361/RO,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 14.08.2023; STJ, AgRg no HC 805.062/MG,
Quinta Turma, Rel. Min., DJe 02.06.2023; STJ, AgRg no HC
Quinta
822.227/MG,
Turma, Rel. Min., DJe 26.06.2023; STJ, AgRg no RHC
Quinta Turma, Rel.
181.742/SP,
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 14.06.2023; STJ, RHC
Sexta
177.645/RS,
Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 23.05.2023; STJ, AgRg no HC 820.934/MS,
Sexta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 22.06.2023; STJ, AgRg no HC 802.410/PR,
Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 24.04.2023; STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 30.06.2023;
817.562/RS,
STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe
812.438/SP,
29.06.2023; STJ, HC
Sexta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 23.05.2023;
704.718/SP,
STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe
811.106/SP,
22.06.2023; STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe
819.078/SP,
15.06.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por HERMISTEN MAIA PEREIRA
DA COSTA JUNIOR contra a decisão da Vice-Presidência desta Corte (no exercício
da Presidência) que indeferiu liminarmente o
.
habeas corpus
Consta dos autos que o agravante foi condenado a 9 (nove) anos de reclusão
em regime inicial fechado, como incurso no
, do Código Penal, em
art. 121, caput
processo que tramitou na 1a Vara do Tribunal do Júri do Foro Central da Comarca de São
Paulo.
Documento eletrônico VDA55393774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/03/2026 17:16:28
Código de Controle do Documento: b573f30f-da99-4da7-93b6-5951cbe1d41a

Após o trânsito em julgado e a expedição de mandado de prisão, o réu foi
preso no Estado do Paraná e direcionado ao Presídio Estadual de Cascavel/PR,
instaurando-se controvérsia sobre o juízo competente para a execução da pena.
O pedido de detração penal realizado pela defesa ao Juízo da 1a Vara do Júri
do Foro Central da Comarca de São
prolator da sentença, foi indeferido,
Paulo/SP,
indicando-se o Juízo da Execução como competente para eventual estabelecimento de
regime prisional diverso.
Por sua vez, o Juízo da Vara de Corregedoria dos Presídios de Cascavel/PR
suscitou conflito negativo de competência, abstendo-se de analisar qualquer incidente de
execução da pena, por entender que o Juízo paulista seria competente para a execução da
pena.
Nas razões do presente recurso, a defesa sustenta ser cabível o agravo
regimental.
Alega que estão preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursais.
Entende que a decisão ora agravada deve ser revista, para o regular
processamento do
impetrado.
habeas corpus
Requer, ao final, a reconsideração da decisão monocrática ou a submissão do
pleito a julgamento pelo órgão colegiado, para que seja conhecido e provido o presente
agravo regimental, concedendo a ordem pretendida.
O Ministério Público Federal manifestou ciência da decisão, à fl. 68.
Por manter a decisão ora agravada, submeto o agravo regimental à apreciação
da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
No presente recurso, o agravante pede a reversão do julgado ora agravado. Da
decisão impugnada, entretanto, colhe-se que analisou de forma devidamente
fundamentada os pontos apresentados.
A controvérsia consiste na busca da revisão da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA55393774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/03/2026 17:16:28
Código de Controle do Documento: b573f30f-da99-4da7-93b6-5951cbe1d41a

Constata-se dos autos que não há deliberação colegiada do Tribunal a quo
sobre a matéria trazida na presente impetração, o que inviabiliza o seu conhecimento por
esta Corte Superior devido à ausência de exaurimento de instância, incorrendo em
indevida supressão de instância.
Corroborando: AgRg no HC n.
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio
764.710/SP,
Schietti Cruz, DJe de
AgRg no HC n.
Quinta Turma, Rel. Min.
21/12/2022;
834.361/RO,
Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
e AgRg no HC n.
Quinta
14/8/2023;
805.062/MG,
Turma, de minha relatoria, DJe de
e AgRg no HC n.
Quinta
2/6/2023;
822.227/MG,
Turma, de minha relatoria, DJe de 26/6/2023.
Assim, ausente manifestação colegiada do Tribunal sobre a matéria ora trazida
a exame, incabível o conhecimento do
, porquanto está configurada a
habeas corpus
absoluta supressão de instância com relação as questões expostas, ficando impedida esta
Corte de proceder à sua análise, uma vez que lhe falta competência (art. 105, incisos I e
II, da CF; e
incisos I e II, do RISTJ).
art. 13,
Nesse sentido: AgRg no RHC n.
Quinta Turma, Rel. Min.
181.742/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
RHC n. 1
Sexta Turma, Rel.
14/6/2023;
77.645/RS,
Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de
AgRg no HC n.
Sexta
23/5/2023;
820.934/MS,
Turma, Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe de
e AgRg no HC
Quinta
22/6/2023;
802.410/PR,
Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 24/4/2023.
De mais a mais, é iterativa a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça
no sentido de ser imprópria a via do
(e do seu recurso) para a análise de
habeas corpus
teses que demandem incursão no acervo fático-probatório (AgRg no HC n. 817.562/RS,
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
AgRg no HC
30/6/2023;
Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de
HC n.
812.438/SP,
29/6/2023;
Sexta Turma, Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe de
e AgRg no HC
704.718/SP,
23/5/2023;
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
.
811.106/SP,
22/6/2023)
De todo modo, não verifico a presença de teratologia ou coação ilegal que
desafie a concessão da ordem, nos termos do § 2o do artigo 654 do Código de Processo
Penal.
Diante disso, não se constatou a flagrante ilegalidade apontada.
Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu
qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser
mantida por seus próprios fundamentos (AgRg no HC n.
Sexta Turma, Rela.
819.078/SP,
Mina. Laurita Vaz, DJe de
.
15/6/2023)
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA55393774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/03/2026 17:16:28
Código de Controle do Documento: b573f30f-da99-4da7-93b6-5951cbe1d41a

É como voto.
Documento eletrônico VDA55393774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/03/2026 17:16:28
Código de Controle do Documento: b573f30f-da99-4da7-93b6-5951cbe1d41a

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.068.808 / SP
Número Registro: 2026/0021263-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00559382220258160021 10004081320038260050 559382220258160021
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LUIZ ADEMARO PINHEIRO PREZIA JUNIOR
ADVOGADO
: LUIZ ADEMARO PINHEIRO PREZIA JÚNIOR - SP154403
IMPETRADO : JUIZ DE DIREITO DA 1A VARA DO JURI DO FORO CENTRAL DE
SÃO PAULO - SP
PACIENTE
: HERMISTEN MAIA PEREIRA DA COSTA JUNIOR (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : HERMISTEN MAIA PEREIRA DA COSTA JUNIOR (PRESO)
ADVOGADO : LUIZ ADEMARO PINHEIRO PREZIA JÚNIOR - SP154403
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : JUIZ DE DIREITO DA 1A VARA DO JURI DO FORO CENTRAL DE
SÃO PAULO - SP
Documento eletrônico VDA55914878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:47:50
Código de Controle do Documento: f2b942a2-81e1-4ab8-a3c0-6ad9fc4ef682

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55914878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:47:50
Código de Controle do Documento: f2b942a2-81e1-4ab8-a3c0-6ad9fc4ef682